Tribunal: TJSP
Processo: 1012397-45.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
r e perícia contábil. Ademais, a demonstração das teses autorais dependia apenas de prova documental pré-constituída, não se vislumbrando justificativa plausível para a dilação probatória com a produção de prova documental complementar e perícia contábil – Mérito – O direito da locatária à revisão contratual, por conta dos efeitos deletérios decorrentes da Pandemia de Covid 19, é de rigor. Percentual de desconto em 50% do valor do locativo que encontra respalda no entendimento jurisprudencial desta Corte, inclusive desta C. Câmara. Dados coligidos aos autos que demonstram a expressiva queda no faturamento da empresa locatária se comparados aos valores por ela obtidos antes e durante a deflagração da Pandemia de Covid 19 no País. Forçoso convir que tais restrições configuraram, de per si, eventos extraordinários e imprevisíveis que tornaram as prestações contratuais excessivamente onerosas para a locatária e que justificam, em caráter excepcional, a revisão do contrato pela aplicação da teoria da imprevisão, independentemente do cumprimento do requisito estabelecido no art. 19 da Lei no 8.245/91. Realmente, evidente a alteração da base de negócios da apelante, voltados exclusivamente ao ramo do comércio varejista, diretamente afetado com o fechamento/suspensão das atividades do Shopping Center no qual a loja estava localizada, autorizando, derradeiramente, o desconto supracitado – Multa moratória – Invocação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) não pode servir de escusa irrestrita e genérica, sobretudo porque cabia ao embargante, a parte descumpridora das obrigações contratuais, tomar as providências necessárias visando à sustação dos efeitos da mora. Autorizar a medida pretendida pelo apelante implicaria em imputação da álea do negócio apenas ao locador, o que, não tem fomento jurídico. Com efeito, de rigor observar que a redução equitativa da obrigação já resultará em redistribuição e reequilíbrio da relação locatícia subjacente, na medida em que a multa moratória de 10% incidirá sobre o locativo reduzido em 50% pelo Juízo de origem – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1012397-45.2022.8.26.0506; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 07/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

07/11/2025

Ementa:
Embargos a execução de imóvel julgados parcialmente procedentes. – Apelos de ambas as partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força

Ementa:
Embargos a execução de imóvel julgados parcialmente procedentes. – Apelos de ambas as partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Bem por isso, não há que se falar na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado. Realmente, consignando-se, outrossim, que o apelante deixou de exercer em réplica o ônus de impugnação específica, ocasião em que poderia ter sinalizado ao juízo de origem a intenção de produzir prova documental suplementar e perícia contábil. Ademais, a demonstração das teses autorais dependia apenas de prova documental pré-constituída, não se vislumbrando justificativa plausível para a dilação probatória com a produção de prova documental complementar e perícia contábil – Mérito – O direito da locatária à revisão contratual, por conta dos efeitos deletérios decorrentes da Pandemia de Covid 19, é de rigor. Percentual de desconto em 50% do valor do locativo que encontra respalda no entendimento jurisprudencial desta Corte, inclusive desta C. Câmara. Dados coligidos aos autos que demonstram a expressiva queda no faturamento da empresa locatária se comparados aos valores por ela obtidos antes e durante a deflagração da Pandemia de Covid 19 no País. Forçoso convir que tais restrições configuraram, de per si, eventos extraordinários e imprevisíveis que tornaram as prestações contratuais excessivamente onerosas para a locatária e que justificam, em caráter excepcional, a revisão do contrato pela aplicação da teoria da imprevisão, independentemente do cumprimento do requisito estabelecido no art. 19 da Lei no 8.245/91. Realmente, evidente a alteração da base de negócios da apelante, voltados exclusivamente ao ramo do comércio varejista, diretamente afetado com o fechamento/suspensão das atividades do Shopping Center no qual a loja estava localizada, autorizando, derradeiramente, o desconto supracitado – Multa moratória – Invocação da Pandemia do Coronavírus (Covid-19) não pode servir de escusa irrestrita e genérica, sobretudo porque cabia ao embargante, a parte descumpridora das obrigações contratuais, tomar as providências necessárias visando à sustação dos efeitos da mora. Autorizar a medida pretendida pelo apelante implicaria em imputação da álea do negócio apenas ao locador, o que, não tem fomento jurídico. Com efeito, de rigor observar que a redução equitativa da obrigação já resultará em redistribuição e reequilíbrio da relação locatícia subjacente, na medida em que a multa moratória de 10% incidirá sobre o locativo reduzido em 50% pelo Juízo de origem – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recursos improvidos.